Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702387-62.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: KAIQUE RODRIGUES BARROS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Esclarecida na manifestação de ID 27614327 a manutenção do interesse recursal relativamente ao recurso especial de ID 25968590, tampouco compete a esta Relatoria ou a este Órgão fracionário a análise dos pleitos declinados pelas partes, pois está exaurida a competência desta instância recursal para deliberar no presente feito, não cumprindo a esta instância recursal a promoção da liquidação e cumprimento, ainda que parcial ou provisório, do julgado, consoante disposição literal contida no art. 516, II, do CPC. Assim, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que delibere quanto ao pedido de homologação de depósito para fins de cumprimento de sentença formulado pela parte BANCO VOLKSWAGEN S/A no ID 26323838 relativamente à sucumbência quanto aos honorários advocatícios devidos ao patrono de KAIQUE RODRIGUES BARROS, bem assim quanto ao levantamento do valor na forma postulada no ID 27614327. Após, restituam-se os autos diretamente à Presidência para regular prosseguimento do feito na forma do disposto no despacho de ID 26657937. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator